Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. As partes interpuseram recursos inominado próprios, regulares e tempestivos. A requerente, em seu recurso, argumenta que a condenação no valor de R$ 2.000,00 não atende a sua finalidade, conforme parâmetros jurisprudenciais (TJDFT, STJ e STF) e doutrinários e não observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da adequação. Requer o aumento do valor da condenação. A requerida, por sua vez, em seu recurso, alega, em síntese, que não houve serviço inadequado ou falha na prestação de serviços de sua parte. Afirma, ainda, que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes se deu em razão de conduta exclusiva da mesma. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, é certo que o nome da autora foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida com vencimento em 10/03/2020 referente ao contrato de financiamento de veículo adquirido na requerida (ID 25009074). Portanto, a controvérsia a ser solucionada refere-se à legitimidade da referida inscrição e a responsabilidade da requerida no evento.
5. Conforme o art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. Conforme o inc. VIII do mesmo artigo, é, ainda, direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, considerando a conversa entre o marido da autora e o preposto da requerida, anexada aos autos pela requerente (ID 25009076), há verossimilhança das alegações autorais. Considerando, ainda, a maior facilidade da ré em comprovar a data inicial do financiamento do veículo adquirido pela autora, é caso de inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida trazer aos autos a comprovação de que o vencimento da primeira parcela do financiamento era no dia 10/03/2020, mas deste encargo não se desvencilhou.
6. Neste passo, seguindo o entendimento já consolidado das Turmas Recursais do ETJDFT, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra, resta configurado o dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa.
7. O valor dos danos morais fixado pelo juízo de origem deve, em regra, ser mantido, tendo em vista que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que não ocorreu no presente caso considerando que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e a necessidade de desestímulo de condutas semelhantes.
8. Ademais, a autora não trouxe aos autos comprovação de que suportou maiores transtornos em razão da negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, tais como negativa de financiamento ou cobranças excessivas, de modo que a quantia deve ser mantida.
9. Recursos das partes conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.